Tribunal: TJDFT
Processo: 0749407-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749407-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MOACIR ILGENFRITZ DA MOTTA, NAIR RIGO DA MOTTA RECORRIDOS: GERALDO MARTINS DE ANDRADE, IVANETE MIGUEL DE ANDRADE DECISÃO I -Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LEI VIGENTE. TEMPUS REGIT ACTUM. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. IMÓVEL DO ESPÓLIO. BEM DE FAMÍLIA DO HERDEIRO. INOCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que os juros de mora são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, razão pela qual, a lei superveniente pode regular o regime de juros desde a sua vigência. Precedentes. 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema 176, entendeu que “tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.” 3. No caso, a sentença exequenda transitou em julgado em 24.06.1997, ainda durante a vigência do Código Civil de 1916 (Lei 3.071/16), o qual previa os juros de mora no percentual de 6% ao ano. Com o advento do Código Civil de 2022 (Lei 10.406/2002), os juros moratórios aplicáveis ao débito passaram a ser no percentual de 1% ao mês, conforme inteligência do art. 406 do Código Civil, c/c art. 161, §1o do CTN. 4. Conquanto não se descuide do fato de existirem decisões não vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, tal como aquela proferida no AgInt no Resp 1543150/DF, de Relatoria do Saudoso Ministro Teori Zavascki, que entenderam pela utilização da SELIC como índice cumulativo de juros de mora e correção monetária nos débitos de natureza civil, esta Corte tem jurisprudência majoritária no sentido de os juros de mora incidentes sobre as dívidas civis são fixados em 1% ao mês, na forma do que estabelece o art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1o do CTN. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão. desprovido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 406 do Código Civil, defendendo que a taxa SELIC é o índice de juros de mora mais adequado ao caso, débito de natureza cível. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023